Tribunal: STF
Processo: Rcl 47247
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Bragança Paulista/SP contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 11722-16.2016.5.15.0038, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, por sua vez, resultou no reconhecimento do pleito do Sindicato em obter judicialmente, a imposição de obrigação de fazer ao chefe do Poder Executivo, na forma prevista no parágrafo primeiro do artigo doze da Lei Complementar Municipal nº 259, de 24 de março de 2000, para designar, no prazo de 180 dias do trânsito em julgado da ação coletiva, os membros que comporão a Comissão Técnica de Recursos Humanos criada através do art. 12, caput, de referida legislação municipal, especificando inclusive os cargos que cada um dos membros deverá desempenhar na Comissão.
    O trabalho da referida Comissão é o de viabilizar a evolução funcional dos servidores municipais sob as formas de promoção e progressão funcionais, desde que preenchidos os requisitos legais.
    […]
    Diante disso, o reclamante manejou o recurso de agravo de instrumento contra despacho denegatório em recurso de revista, demonstrando o enfrentamento dos requisitos necessários para apreciação do mérito do recurso de revista. No entanto, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, concluiu que não houve por parte do recorrente a insurgência específica aos fundamentos constantes da decisão do Regional, vejamos:
    […]
    Constata-se, no presente caso, flagrante afronta ao consignado na Súmula Vinculante de nº 37, já que a decisão Regional constitui concessão pelo Poder Judiciário, a pretexto de tratamento isonômico, de aumento salarial aos servidores, quando obriga o Município a designar os membros da Comissão Técnica de Recursos Humanos prevista na Lei Complementar Municipal nº 259/2000, de modo a viabilizar imediatamente a evolução funcional dos servidores sob as formas de promoção e progressão.
    […]
    Resta concluir com base em todo exposto que a decisão Tribunal Superior do Trabalho e a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferidas nos autos do processo de nº 0011722-16.2016.5.15.0038, constituem patente violação ao entendimento consignado na Súmula Vinculante de nº 37 do STF, motivo pelo qual a presente reclamação deve ser julgada procedente.”
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 37, abaixo transcrita:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Entretanto, entendo que o caso dos autos não se insere na hipótese interditada pela já mencionada súmula vinculante. Por oportuno, transcrevo trechos dos arestos impugnados, proferidos, respectivamente, pelo TRT15 e pelo TST:
    “Na inicial, o Sindicato-Reclamante, pleiteou a obrigação de fazer do reclamado consistente na designação dos membros que comporão a Comissão Técnica de Recursos Humanos, nos termos do art. 12, §1º da Lei Complementar nº 259/2000, sendo que referida comissão estará incumbida de realizar a avaliação dos servidores municipais para fins de progressão ou promoção na carreira.
    Em defesa, o reclamado reconheceu que não constitui a Comissão Técnica de Recursos Humanos e que, diante deste fato, não realizou a avaliação de seus servidores para fins de progressão ou promoção na carreira.
    Quanto ao mérito, assim decidiu o Juízo ‘a quo’ (fls. 549):
    É incontroverso que em virtude da ausência de designação de servidores para comporem a Comissão Técnica de Recursos Humanos já através do art. 12, da Lei Complementar Municipal nº criada caput, 259/2000 os servidores municipais não podem galgar ascensão na carreira, pois o réu se encontra, assim, impedido de conceder evolução funcional aos seus servidores.
    A norma em questão possui aplicabilidade direta e imediata, não dependendo de legislação posterior para que possa operar de forma integral, pois, segundo expressamente previu o seu art. 43, o prazo para a sua regulamentação foi de 60 (sessenta) dias após a sua entrada em vigor, estando, portanto, apta a surtir seus efeitos jurídicos.
    Em seu § 1º, o art. 12 da legislação municipal em referência expressamente prevê que o Chefe do Executivo, através de Portaria, deve designar os membros que constituirão a Comissão Técnica de Recursos Humanos, inclusive com especificação dos cargos que cada um deverá desempenhar na Comissão:
    ‘Art. 12. Fica criada a Comissão Técnica de Recursos Humanos, constituída de, no máximo, 05 (cinco) membros, obrigatoriamente composta pelo Secretário Municipal de Administração e de, pelo menos, um psicólogo, um representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Bragança Paulista e um advogado, este a fim de estabelecer suporte jurídico em possíveis questões de ordem trabalhista, que eventualmente possam surgir durante os trabalhos da comissão.
    § 1º A comissão de que trata o caput deste artigo será composta pelos membros designados pelo Prefeito do Município, mediante edição de portaria, especificando inclusive os cargos que cada membro deverá desempenhar.
    § 2º A presidência da Comissão Técnica de Recursos Humanos será exercida pelo Secretário Municipal de Administração.’
    A norma em questão não faculta ao Chefe do Executivo a designação de membros que comporão referida Comissão, mas impõe-lhe o dever de designar os membros que comporão a Comissão Técnica de Recursos Humanos, à qual incumbe coordenar a apuração do merecimento dos servidores públicos habilitados à progressão e à promoção, previstas nos arts. 8º e 10, a serem efetuadas na forma como estipulado nos arts. 13 e 14 da Lei Complementar Municipal nº 259/2000.
    Concordo com os fundamentos da origem, uma vez que restou claro que a Lei Municipal 259/2000 possuí eficácia plena, pois criou a Comissão Técnica de Recursos Humanos, apenas determinando que a designação dos servidores que a comporiam seria realizada pelo chefe do executivo, por meio de portaria.
    Ora, por certo, que não é dado ao Município valer-se de sua própria torpeza, invocando em seu proveito o descumprimento de disposição legal de lei por ele criada.
    Ademais, é certo que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade insculpido no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, sendo vedada a sua atuação fora dos estritos ditames legais, também é certo que não pode escudar-se em princípios constitucionais ou limitações orçamentárias para deixar de dar cumprimento à norma legal que editou e a cujo cumprimento se obrigou.
    […]
    Não se trata de concessão de reajuste ou equiparação pelo Poder Judiciário, mas apenas de fazer cumprir a legislação que o próprio recorrente editou contemplando seus servidores, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 35, X, da Constituição Federal, nem em contrariedade à Súmula Vinculante 37 do STF.” (documento eletrônico 6 – grifos no original)
    “Consoante se infere do excerto transcrito, verifica-se que o juízo de admissibilidade a quo denegou seguimento ao Recurso de Revista interposto pela reclamada, com fundamento no óbice da Súmula 126 desta Corte superior. 
    O recorrente, em seu Agravo de Instrumento, não ataca os fundamentos erigidos pelo Tribunal Regional para denegar seguimento ao seu Recurso de Revista, limitando-se a reproduzir as razões do recurso denegado. 
    Como o agravante não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, resulta inviável o exame do Agravo de Instrumento, diante da ausência de dialeticidade. 
    Nesse sentido pacificou-se a jurisprudência desta Corte uniformizadora, por meio da Súmula n.º 422, I, de seguinte teor:” (documento eletrônico 7)
    Como pode-se depreender da leitura das decisões reclamadas, elas não aumentaram vencimentos sem previsão legal sob o fundamento de isonomia.
    Na verdade, o TRT15 cingiu-se a interpretar e aplicar a Lei 259/2000, do Município de Bragança Paulista, que criou a Comissão Técnica de Recursos Humanos, tendo em vista a omissão do Poder Executivo municipal em designar os seus membros.
    Com efeito, a interpretação de lei municipal, com o fim de garantir a designação dos membros de Comissão criada por essa mesma lei, não se confunde com a hipótese vedada pela Súmula Vinculante 37.
    Já o TST cuidou apenas do exame de requisito de admissibilidade recursal não atendido pelo ora reclamante, matéria certamente também não tratada pela Súmula Vinculante em questão.
    Assim, entendo que não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator